Tribunal: TJDFT
Processo: 0009222-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009222-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Intime-se a credora para apresentar novo formulário de TED preenchido sem a indicação do valor, a fim de atender às exigências feitas pela instituição bancária em casos semelhantes. Atendida a intimação, encaminhe-se a documentação à instituição bancária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto